Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA DE 24 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. EXONERAÇÃO MANTIDA.
I. Após a maioridade, que faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, os alimentos podem perseverar com fundamento na obrigação alimentar que resulta do parentesco, desde que demonstrado que o alimentando não pode prover a própria manutenção, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
II. Até completar 24 anos, filho que frequenta regularmente curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional para inserção no mercado de trabalho.
III. Salvo circunstâncias excepcionais reveladoras de incapacidade para prover o próprio sustento, não se justifica a persistência dos alimentos depois que o filho completa 24 anos de idade.
IV. Apelação conhecida e desprovida.